Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação do recolhimento das custas iniciais e de eventual complementação é documento essencial à propositura da ação. Desse modo, uma vez não comprovado o recolhimento, mesmo após a oportunidade, mostra-se correta a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.